Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733352-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713545-28.2017.8.07.0003, promovido pela agravante em desfavor de CARLOS JOSÉ FERREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168258471 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal auferida pelo devedor, sob o fundamento de que pelas informações contidas no INFOJUD, os rendimentos recebidos pelo executado, militar reformado, provavelmente idoso, não são elevados e, provavelmente, a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos comprometeria sua subsistência. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que vem tentando receber os valores devidos pelo agravado desde 2017 e que foram esgotadas as medidas típicas de execução. Afirma que tomou conhecimento de que agravado recebe rendimentos tributáveis anuais de R$ 48.099,66 (quarenta e oito mil noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) e o seu salário é a única forma do débito ser adimplido, dada a inexistência de bens. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento pela possibilidade de penhora parcial das verbas salariais. Ao final, a agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de 10% (vinte por cento) da remuneração mensal auferida pelo executado até a satisfação integral da obrigação. Subsidiariamente, pleiteia a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do agravado. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes da guia e do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 50061530. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento,(a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida pelo agravado, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto de execução de título extrajudicial. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, no caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não há, nos autos, informação a respeito da repercussão da penhora pretendida na remuneração mensal do agravado. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade, em caráter excepcional, da penhora de verba salarial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Na hipótese em apreço, a execução não tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS. INVIABILIDADE DE EXAME DA RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS JÁ DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de verba salaria é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. A ausência de informações sobre os rendimentos salariais do devedor inviabiliza o deferimento da medida constritiva excepcional, ante a necessidade de uma análise casuística dos rendimentos percebidos pelo devedor, para fins de averiguação da possibilidade de relativização da proteção especial que lhe é conferida. 3. Se ainda estão pendentes diligências relacionadas a busca de ativos financeiros, bem como efetivada penhora no rosto de autos diversos objetivando a satisfação da dívida, não se justifica o deferimento da penhora de verba salarial, em razão da sua natureza excepcional. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1665841, 07377176720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA.IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em análise, trata-se de cumprimento de sentença (ID 21022952), proferida em 13/08/20218, nos autos de ação monitória, que condenou o agravado ao pagamento do valor de três cheques (R$ 692,00 cada um), no importe total de R$ 2.819,08 (dois mil oitocentos e dezenove reais e oito centavos), atualmente atualizados para R$ 6.957,24 (seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Verifica-se que as tentativas de penhora realizadas em conta bancária e veículo do executado retornaram infrutíferas (IDs 167551234 e 167551236 do processo originário). A pesquisa realizada no INFOJUD, dos anos de 2022 e 2023 (IDs 167551231 e 167551233) trouxe a informação de que o executado é militar aposentado, reformado e pensionista da previdência oficial portador de moléstia grave e que recebeu, no ano de 2022, anualmente, o valor de R$ 48.099,66 (quarenta e oito mil noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), o que daria um rendimento mensal de R$ 3.699,97 (três mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), uma vez que esses rendimentos englobam o 13o salário. Com isso, observa-se que o valor não é alto e não é possível precisar se a penhora de determinado percentual dos seus rendimentos prejudicaria a sua subsistência, o que demandará dilação probatória e contraditório. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida, considero que não foram devidamente comprovados os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pelo agravado. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, deverá atender (a)os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a realização do princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, os elementos de prova apresentados pelo agravante não permitem uma avaliação segura a respeito do grau de comprometimento da penhora pretendida em relação à capacidade financeira do executado para custeio de suas necessidades básicas, com alimentação, moradia, educação e saúde. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que inviabiliza a penhora de 10% (dez por cento) ou mesmo 5% (cinco por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 12:12:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora